Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-23.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MISSIVA ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. TEMA No 1132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se a credora comprovou devidamente a constituição do devedor em mora por meio de notificação válida.
2. Na ação submetida ao procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo originado pela ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia no negócio jurídico garantido com alienação fiduciária
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.951.662-RS e do REsp no 1.951.888-RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 1132, estabeleceu que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
4. No caso em deslinde a notificação de mora deve ser considerada válida, pois foi encaminhada ao endereço indicado pela devedora no momento da celebração do negócio jurídico.
5. Recurso provido.